Tribunal: STF
Processo: ARE 1400409
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-19
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. MENOR SOB GUARDA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ, QUANDO DO JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL 1.411.258/RS. LEI N.° 9.528197. EXCLUSÃO DO MENOR SOB GUARDA DO ROL DEDEPENDENTES PREVIDENCIÁRIOS DE SEGURADOS DO INSS. INCONSTITUCIONALIDADE. APLICAÇÃO PRIORITÁRIA DOS ARTIGOS 227, DA CONSTITUIÇÃOFEDERAL E 33, § 3°, DA LEI N.° 8.069/90. PRIORIDADE ABSOLUTA E PROTEÇÃO INTEGRAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO DO PERCENTUAL. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. OBSERVÂNCIA DA LEGISLAÇÃO. REMESSA OFICIAL NÃO CONHECIDA. APELO IMPROVIDO.



    1. Cuida-se de Remessa Necessária e Apelação interposta pelo INSS, em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara de Ipojuca/PE, que julgou procedente o pedido autoral objetivando a concessão de pensão por morte à autora, na condição de menor sob guarda de seu avô materno, instituidor do benefício e ex-segurado da Previdência Social.



    2.O INSS aduz (fls.83/88), em síntese, que a pretensão autoral encontra óbice na modificação introduzida no art. 16, § 2°, da Lei n° 8.213/91 pela Lei n° 9.528/97, que excluiu o menor sob guarda do rol de dependentes dos segurados da Previdência Social. Requer, ainda a redução do percentual referente à condenação em honorários advocatícios, com a fixação de tal verba em montante certo não superior a R$ 1.000,00 (mil reais).



    3.Restou demonstrado nos autos que o falecido avô materno da autora, ora apelada, tinha a guarda dessa última reconhecida em sentença judicial (fls. 21/22) desde 05 de setembro de 2006, tendo falecido em 12 de janeiro de 2010 (v. certidão de óbito de fls. 18).



    4.No caso concreto, quanto aos requisitos legais para o recebimento do benefício previdenciário, colaciono trechos do Parecer do Ministério Público Federal, que bem esclarece a questão:



    -Nesse contexto, embora a legislação previdenciária vigente à época do Óbito do instituidor do benefício tenha excluído o menor sob guarda do rol de dependentes para fins de serem beneficiários do Regime Geral da Previdência Social, conforme a nova redação do art. 16, § 2°, da Lei n° 8.213/91, com as alterações trazidas pela Lei n° 9.528/97, não se pode perder de vista que o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n° 8.069/90) garante ao menor sob guarda a condição de dependente de seu guardião para todos os efeitos, inclusive previdenciários, conforme se extrai da redação do art. 33, § 3°, em conformidade com o princípio da proteção integral à criança e ao adolescente estampado no art. 227 da Constituição Federal.



    -Assim, a Lei n.° 9.528/97, ao alterar a redação do parágrafo 2°, do art. 16, da Lei c.° 8.213/90, na parte que equipara o menor sob guarda judicial a filho, para usufruir dos direitos como dependente do segurado-guardião, afronta os artigos 227 da Constituição Federal e 33, § 3°, da Lei c.° 8.069/90.



    5.Conforme a Jurisprudência do STJ, quando do julgamento do Recurso Especial 1.411.258/RS, firmou o entendimento no sentido de que o menor sob guarda tem direito à concessão do benefício de pensão por morte do seu mantenedor, comprovada a sua dependência econômica, nos termos do art. 33, § 3° do ECA, ainda que o óbito do instituidor da pensão seja posterior à Lei n°9.528/1997.



    6. Assim, comprovado que o falecido detinha a guarda legal da autora à época do óbito, e restou demonstrada a dependência econômica, deve ser mantida a pensão por morte pleiteada na exordial.



    7.Tendo sido efetuado requerimento da pensão por morte no prazo previsto no inc. I, do art.74, da Lei n° 8.213/91 (16/5/13), o termo inicial de concessão do benefício deve ser fixado a contar do óbito do instituidor.



    8.Sobre honorários advocatícios, o entendimento desta Corte, em relação à quantia a ser paga a título de verba honorária, deve-se levar em conta o trabalho realizado pelo causídico e o tempo exigido para o serviço, afora o fato de a condenação em honorários ter que atender aos requisitos da razoabilidade e proporcionalidade.



    9.O §8° do art. 85 do CPC/15, com o mesmo critério utilizado para resguardar o direito do advogado ao pagamento da verba honorária em montante compatível com o trabalho desenvolvido no processo, nos casos em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico obtido ou for muito baixo o valor da causa, deve ser aplicado nas hipóteses em que a regra inicialmente imponha a fixação dos honorários em patamar manifestamente desproporcional ao trabalho desenvolvido pelo advogado, (AR/SE 08082034320174050000, Des. Rogério Fialho Moreira, Pleno, Julgamento: 11/07/2018).



    10.Em relação aos juros de mora e à correção monetária, fixados, em razão do entendimento atual desta Turma que deve ser adotado a posição do STF, nos autos dos RE 870947/SE, julgado sob o rito da Repercussão Geral.



    11. Apelo improvido. Remessa oficial não conhecida."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 97, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, não há que se falar em inobservância da cláusula de reserva de plenário, pois o Tribunal a quo não declarou a inconstitucionalidade de norma legal ou afastou sua aplicação sem observância do artigo 97 da Constituição Federal, mas apenas interpretou norma infraconstitucional que disciplina a matéria. Nesse sentido, menciono os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE POLICIAMENTO OSTENSIVO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 59/2004. EXTENSÃO AOS INATIVOS E PENSIONISTAS. REEXAME DE INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 280 DO STF. RESERVA DE PLENÁRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - A verificação da alegada ofensa ao texto constitucional envolve o reexame da interpretação dada pelo juízo a quo à legislação infraconstitucional local aplicável ao caso (Lei Complementar estadual 59/2004). A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Incidência da Súmula 280 do STF. Precedentes. 



    II - Não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional ou afastar sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Lei Maior.



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 784.179-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 17/2/2014)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. EXPEDIÇÃO DA CNH. INTERPRETAÇÃO DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ART. 97 DA CF/88 E SÚMULA VINCULANTE Nº 10. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. PRECEDENTES.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional, ou afasta sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Constituição Federal. Precedentes.



    Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 767.313-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 26/3/2015)



    Ademais, 



    verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de setembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente